Tribunal: TCU
Processo: 004.759/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2882/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.759/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Fernandes Mota (XXX.061.305-XX); Celia Maria Andrade Santos (XXX.455.505-XX); Fernando de Souza Machado (XXX.672.605-XX); Maria Crispina dos Santos (XXX.860.575-XX); Marilene Pessoa dos Santos (XXX.588.855-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.